Tribunal: STF
Processo: RE 99849
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-17
Data de publicação: 1983-08-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE REFORMA AGRARIA.
-E INCONSTITUCIONAL O ARTIGO 11 DO DECRETO-LEI FEDERAL 554, DE
25 DE ABRIL DE 1969, POR  VIOLAR A GARANTIA, REAFIRMADA NO PRÓPRIO
ARTIGO 161 DA CONSTITUIÇÃO,DE QUE A  DESAPROPRIAÇÃO SE FAZ MEDIANTE
PAGAMENTO DE JUSTA INDENIZAÇÃO.
-A EXEGESE ESTRITA, DADA PELO  ACÓRDÃO RECORRIDO AOS INCISOS II E
III DO ARTIGO 3. DO CITADO DECRETO-LEI, E QUE OS CONCILIA COM A
GARANTIA CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO, NÃO OFENDE,
OBVIAMENTE, O TEXTO CONSTITUCIONAL EM CAUSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 11 DO DECRETO-LEI FEDERAL 554, DE
25  DE ABRIL DE 1969.